Tribunal: STF
Processo: RE 1403344
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição nº 88.282/2022



    DECISÃO:



    Por intermédio da Petição nº 88.282/2022, a União informou que, em consulta pública, teria constatado que o autor realizou a cirurgia objeto da presente ação, requerendo, assim, “a intimação do autor para confirmar o interesse no prosseguimento da causa ou, alternativamente, a devolução do processo à origem para diligências nesse sentido” (edoc. 270).



    Em 17.11.22, determinei à Secretaria Judiciária a intimação do autor, ora recorrido, para que manifestasse sobre o seu interesse no prosseguimento do feito. 



    A Secretaria certificou a ausência de manifestação em relação ao referido despacho.



    Com efeito, nada há a decidir. 



    Em 29.9.22, proferi decisão de mérito (DJe de 30.9.22) e não houve interposição de qualquer recurso com o intuito de lhe impugnar.



    Logo, não havendo manifestação do recorrido acerca do despacho exarado, nada há a decidir em relação ao conteúdo da Petição/STF nº 88.282/2022, cujo pleito deve ser deduzido na origem, como assim o requer a própria União.



     Portanto, não há mais jurisdição desta Suprema Corte no feito (RISTF, art. 21, §1º).



    À Secretaria para, após aferir regularmente o decurso do prazo recursal para todos os envolvidos, certificar o trânsito em julgado dos presentes autos e a consequente baixa à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente